Tribunal: TJSP
Processo: 2028094-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279097
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028094-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RENATO
MENDES DA SILVA e Paciente ADÃO SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM EM PARTE A
ORDEM para afastar a reincidência reconhecida na segunda etapa da pena,
redimensionando a reprimenda final para o patamar de 3 anos e 4 meses de reclusão,
além do pagamento de 10 diárias de multa, mantida, no mais, a r. sentença penal em seu
termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028094-26.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2028094-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Renato Mendes da Silva
Paciente: Adão Silva Santos
Comarca: Capital Barra Funda 13a Vara Criminal
Voto n. 50.162
Ementa: HABEAS CORPUS
Paciente condenado, em regime
inicial semiaberto, pela prática do delito de porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito Pleito de modificação da
r. sentença Excepcional cabimento Édito condenatório
que considerou, em duas etapas, mesmo antecedente

Afastamento
da
reincidência

Redimensionamento
da
reprimenda final Descabimento, contudo, de incidência da
detração penal Ausência de resgate de lapso mínimo para
eventual promoção
Conhecimento da impetração
Ordem
concedida em parte.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Adão Silva Santos, apontando-se como autoridade coatora
o MM. Juiz da 13a Vara Criminal do Foro Central da Barra
Funda da Comarca da Capital.
Alega
o
impetrante,
em
síntese,
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028094-26.2020.8.26.0000
3
constrangimento decorre da fixação da pena-base acima do
mínimo legal, considerando, equivocadamente, como mau
antecedente a mesma condenação criminal utilizada para o
reconhecimento da agravante de reincidência.
Indeferido o pleito liminar (fls. 13/14), vieram
aos autos as informações judiciais (fls. 20/21) e o r.
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, este pelo
não conhecimento da impetração (fls. 24/26).
Determinou-se a intimação do e. Impetrante para que
demonstrasse sua concordância ou não com o julgamento
virtual, diante a emergência sanitária do COVID-19 (fl.
29), tendo a parte se manifestado favoravelmente e
aditado o pleito para reconhecimento da detração (fl.
32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028094-26.2020.8.26.0000
4
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.162
Respeitosamente, conheço da impetração e concedo em
parte a ordem postulada.
Justifico.
O Col. Supremo Tribunal Federal, em recentes
pronunciamentos, aponta para uma retomada do curso
regular do processo penal, ao inadmitir o habeas corpus
substitutivo do recurso ordinário e nesse sentido: HC
109.956/PR, 1.a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.a Turma, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.a Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028094-26.2020.8.26.0000
5
Min. Luiz Fux, DJe de 06/09/2012.
Habeas Corpus, data vênia, não é sucedâneo ou
substitutivo nem de recurso de apelação, muito menos de
ação de revisão criminal.
Data vênia, com trânsito em julgado, só resta ao
paciente cumprir a pena nos seus exatos limites.
Acompanhando o atual entendimento firmado pela 1a
Turma do Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus n. 109.956, de relatoria do Excelentíssimo
Ministro Marco Aurélio, a 5a Turma do E. Superior
Tribunal de Justiça passou a adotar orientação no
sentido de não mais admitir o uso do 'writ' como
substitutivo de recurso ordinário, previsto nos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028094-26.2020.8.26.0000
6
105, II, 'a', da Constituição da República e 30 da Lei
n. 8.038/1990, sob pena de frustrar a celeridade e
desvirtuar a essência desse instrumento constitucional
(...) O entendimento desta corte evoluiu para não mais
se admitir o manejo do habeas corpus em substituição ao
recurso próprio, bem assim como sucedâneo de revisão
criminal (STJ HC 207.908/SP 5a Turma rel. Min.
REGINA HELENA COSTA
J. 13.5.2014 e DJe 19.5.2014)
(negrito deste subscritor).
Todavia, não obstante a limitação do emprego do
'writ', diante de expresso equívoco constante na r.
sentença
penal
condenatória,
confirmado
pelas
informações judiciais prestadas por S. Exa., a MM.
Juíza, temos que a hipótese é de que seja alterada o
édito condenatório para que a condenação antecedente
seja apenas reconhecida na primeira fase da dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028094-26.2020.8.26.0000
7
Segundo
dos
autos
consta,
o
paciente
restou
condenado ao cumprimento de 4 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13
diárias de multa, por violar o disposto pelo art. 16,
par. único, IV da Lei n. 10.826/2003.
Constou da dosimetria da reprimenda a seguinte
fixação da pena, 'verbis': “(...)Com fundamento no
artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das
circunstâncias judiciais, aumento a pena base em 1/3 em
virtude dos maus antecedentes, por condenação transitada
em julgado no processo no 0066691-89.2013, acostado aos
autos à fl. 08, e, também, em face da circunstâncias do
crime - apreensão de duas pistolas de uso restrito e da
grande quantidade de munições apreendidas (sessenta e
cinco), o que aumenta o grau de reprovabilidade da
conduta a permitir que se possa afirmar que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028094-26.2020.8.26.0000
8
contribuiu
sobre
maneira
para
a
crescente
intranquilidade social. Fixo a pena de 04 anos de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no piso.
(...)
Na
segunda
fase,
compenso
a
reincidência
no
processo no. 0066691-89.2013 (fl. 08) com a atenuante da
confissão (...)".
Verifica-se,
portanto,
que
o
proc.
n.
0066691-89.2013 foi utilizado para reconhecimento dos
maus antecedentes e da reincidência do ora paciente,
sendo tal utilização vedada.
Destarte, aplicando-se a condenação da reprimenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028094-26.2020.8.26.0000
9
apenas na primeira fase, temos que, diante do
afastamento da reincidência, a confissão do sentenciado
reduz a reprimenda em 1/6 (um sexto), passando ao
patamar de 3 anos e 4 meses, além do pagamento de 10
diárias de multa, no valor unitário mínimo, a qual torna-
se definitiva.
Impossível, por outro lado, reconhecer a questão
relativa à detração penal, pois ainda que considerada a
nova reprimenda, o paciente foi preso em flagrante no
dia
19.12.2019,
convertida
em
preventiva
no
dia
seguinte. A r. sentença penal condenatória foi proferida
aos 6.2.2020.
Ainda
que
considerada
a
presente
data,
não
transcorreu prazo superior ao período de 6 meses e 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028094-26.2020.8.26.0000
10
dias, o qual corresponde ao lapso de 1/6 (um sexto) para
fins de promoção de regime prisional.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à turma
recursal que, conhecida a impetração, CONCEDA EM PARTE A
ORDEM para afastar a reincidência reconhecida na segunda
etapa da pena, redimensionando a reprimenda final para o
patamar de 3 anos e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 10 diárias de multa, mantida, no mais, a r.
sentença penal em seu termos.

Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator